Tribunal: TJMT
Processo: 1012822-16.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012822-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MAVIC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 31.425.091/0001-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE - CPF: 488.985.621-87 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam a nulidade absoluta da citação por edital. Insurgem-se, ainda, contra o levantamento de valores bloqueados sem a prestação de caução pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a realização de 12 diligências infrutíferas e a existência de informação vaga sobre o paradeiro do devedor autorizam a citação por edital; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo dos executados para apresentar exceção de pré-executividade supre eventual vício na citação; e (iii) verificar se é exigível a prestação de caução para levantamento de valores em execução fundada em título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui validade jurídica quando o credor demonstra o emprego de esforços razoáveis e diligências infrutíferas para a localização do devedor, prescindindo do esgotamento absoluto de todos os meios de pesquisa imagináveis.

4.

O comparecimento espontâneo do réu ou executado aos autos, mediante a constituição de advogado e apresentação de defesa ativa, supre eventual falta ou nulidade da citação, nos termos da regra da instrumentalidade das formas.

5.

A execução de título extrajudicial ostenta natureza definitiva por fundar-se em título líquido, certo e exigível, o que afasta a obrigatoriedade de caução para levantamento de dinheiro, regra restrita ao cumprimento provisório de sentença previsto no art. 520, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando evidenciadas diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 239, §1º; 240, §1º; 256, §3º; 277 e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; STJ, REsp nº 2.164.750/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2025; TJMT, AI nº 1037460-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012822-16.2026.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que desde o início, a fase citatória foi marcada por uma série de equívocos que resultaram em sua nulidade absoluta.

Explicam que todas as tentativas de citação pessoal foram direcionadas exclusivamente ao endereço dos pais dele (Julio Cezar), inclusive foi certificado que ele estaria trabalhando em Pedra Preta/MT, informação dotada de fé pública e que representaria indicativo concreto acerca do seu paradeiro.

Argumentam que, não obstante isso, a agravada quedou-se inerte quanto à expedição de carta precatória para aquela comarca, deixando, ainda, de requerer pesquisas nos sistemas conveniados disponíveis ao Poder Judiciário.

Asseguram que a citação por edital, sem o esgotamento dos meios disponíveis para a sua localização, viola o art. 256 do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Insurgem-se contra o levantamento dos valores sem a prestação de caução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 357246896).

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
combatido, reiterando a validade dos atos processuais e o comparecimento dos executados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os executados opuseram exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, sob a alegação de nulidade da citação por edital. Sustentaram que não teriam sido esgotados todos os meios de localização, em especial porque havia informação de que um dos executados estaria no município de Pedra Preta/MT. Também alegaram ausência de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e SIEL, violação ao contraditório e à ampla defesa, além de levantamento indevido de valores pela exequente sem caução.

A exequente impugnou a exceção e afirmou que realizou diversas diligências para localizar os executados, inclusive nos endereços fornecidos no contrato, com tentativas de citação por oficial de justiça, citação por hora certa e certidões negativas.

Consta da decisão que foram realizadas doze diligências infrutíferas antes da citação por edital.

O juízo entendeu que a exceção de pré-executividade tem cabimento restrito e exige prova de plano. No caso, concluiu que houve efetivo empenho na localização dos executados, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todas as formas possíveis de pesquisa. Também considerou vaga a informação de que o executado estaria em Pedra Preta/MT, pois não indicava endereço, bairro, local da obra ou qualquer dado concreto.

Assim, foi afastada a nulidade da citação por edital. O pedido de efeito suspensivo também foi indeferido, pois o juízo não identificou probabilidade do direito nem risco de dano irreparável. Quanto ao levantamento de valores, consignou-se que o art. 520, IV, do CPC se aplica ao cumprimento provisório de sentença, e não à execução de título extrajudicial.

O Agravo de Instrumento limita-se a analisar a decisão Agravada e o pedido de reforma.

A citação por edital, conquanto seja medida de caráter excepcional no sistema processual civil brasileiro, encontra amparo legal quando as tentativas de localização pessoal do réu ou executado restam frustradas após o emprego de esforços razoáveis.

O artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação ficta é cabível quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, exigindo o parágrafo 3º que sejam infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos.

Conforme documentado nos autos de origem, foram realizadas 12 diligências distintas pelo Oficial de Justiça na tentativa de localizar os executados (ID. 196559885 e seguintes – autos de origem).

Exigir que o credor promova buscas em toda e qualquer localidade mencionada de forma imprecisa por terceiros equivaleria a impor um ônus desproporcional e incompatível com a celeridade e efetividade que devem nortear o processo executivo.

Ademais, os devedores possuem o dever acessório de manter seus dados cadastrais atualizados perante as instituições com as quais celebram negócios jurídicos de natureza bancária, especialmente quando assumem obrigações pecuniárias garantidas por títulos executivos extrajudiciais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”. (STJ, RESp. 1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 26-6-2023).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para a localização do devedor, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.

No caso concreto, o Banco do Brasil promoveu tentativas razoáveis de localização do agravante entre 1998 e 2002, inclusive com cartas precatórias para Curitiba/PR, não se configurando nulidade da citação.

Reconhecida a validade da citação por edital, considera-se interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, afastando a alegada prescrição da pretensão executiva.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, é matéria de ordem pública e pode ser analisada em exceção de pré-executividade, mas ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando evidenciadas diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.

A propositura da ação executiva interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, quando seguida de citação válida, ainda que por edital.

A alegação de impenhorabilidade por bem de família deve ser previamente analisada pelo juízo de origem, vedada sua apreciação imediata pela instância recursal.

(...)

(N.U 1037460-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025) (Sem grifo no original)

Ainda que se cogitasse eventual vicio no procedimento citatório, o ordenamento jurídico processual privilegia a instrumentalidade das formas e o aproveitamento dos atos quando a finalidade de ciência é atingida.

Conforme documentado nos autos, os executados compareceram espontaneamente ao feito, constituíram advogado regularmente inscrito e apresentaram Exceção de Pré-Executividade, demonstrando ciência inequívoca de todos os termos da demanda executiva e dos atos processuais praticados.

A aplicação do artigo 239, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil é imperativa no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

Infere-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação de defesa, supre eventual nulidade da citação, ainda que por edital. Tal orientação harmoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se pronunciará a nulidade quando o ato atingir sua finalidade.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEFESA ATIVA NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. VALIDADE DA CITAÇÃO.

I. HIPÓTESE EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora haja entendimento consolidado desta Corte quanto à necessidade de procuração com poderes específicos para validação da citação, há julgados que, diante das peculiaridades do processo, têm considerado a atuação ativa e inequívoca do advogado como forma de comparecimento espontâneo apto a validar a citação.

4. Conquanto o advogado não possua poderes específicos para receber a citação
, a atuação ativa de defesa que revele ciência inequívoca da parte quanto à existência da lide configura o comparecimento espontâneo, dispensada a citação pessoal.

5. O mero peticionamento feito por advogado desacompanhado de poderes específicos para receber citação não é, por si só, suficiente para configurar validade da citação. É imprescindível que a atuação do causídico revele que a

parte possui ciência inequívoca da existência da demanda e da imputação formulada, o que pode ser evidenciado por condutas como a formulação de defesa ativa e específica para a lide.

6. Hipótese em que o recorrente apresentou, ao longo da demanda, diversas manifestações típicas de defesa técnica e acompanhou pessoalmente diligências durante o curso do feito, o que revela ciência inequívoca da existência da ação e afasta a alegação nulidade por ausência de citação válida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso especial conhecido e não provido

(REsp n. 2.164.750/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.).

Quanto ao levantamento de valores sem caução, em se tratando de execução de título extrajudicial, que é, por definição, uma execução definitiva de título líquido, certo e exigível, a exigência de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, pertinente ao cumprimento provisório de sentença, não se aplica de forma automática ou obrigatória.

A execução de título extrajudicial não se equipara ao cumprimento provisório de sentença, pois não há pendência de recurso com efeito suspensivo ou incerteza quanto à existência do direito.

Os Agravantes não demonstraram a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem a imposição de caução à exequente. A mera alegação de nulidade da citação, posteriormente superada, não configura fundamento suficiente para a exigência de garantia do juízo em favor dos executados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026